Tribunal: TJSP
Processo: 3002734-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento do medicamento Stelara para tratamento de Psoríase.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido (requisitos para concessão de liminar em sede de mandado de segurança).

Comprovada a necessidade do medicamento pleiteado para tratamento de saúde do autor, ora agravado,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento do medicamento Stelara para tratamento de Psoríase.

Presença da plausibilidade do direito alegado e de perigo de dano pela demora quanto ao atendimento do pedido (requisitos para concessão de liminar em sede de mandado de segurança).

Comprovada a necessidade do medicamento pleiteado para tratamento de saúde do autor, ora agravado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos até então fornecidos pelo SUS, motivo pelo qual, reputo presentes os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar, como realizada pelo juízo de primeiro grau.

Direito à saúde, que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da administração pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO .